Tribunal: STF
Processo: Súmula 20
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 20

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

[{"tipo": "topico", "texto": "Processo administrativo com ampla defesa e exoneração de servidor estável"}, {"tipo": "topico", "texto": "VejaSúmula Vinculante 5."}]